Tribunal: TJES
Processo: 5000266-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE OSMAR NICHETTI

COATOR: JUÍZO DE VITÓRIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000266-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE OSMAR NICHETTI

COATOR: JUÍZO DE VITÓRIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Advogado do(a) PACIENTE: WMAIQUE GOMES SOARES - ES28561-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Osmar Nichetti,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante argumenta a necessidade de revogação da prisão preventiva por ausência de seus requisitos e de fundamentação idônea para sua manutenção.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 4 de novembro de 2024, em Valparaíso, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, de forma livre e consciente, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a vítima Erycka Rocha de Morais (nascida em 05/09/2013), que, ao tempo do ocorrido, tinha apenas onze anos de idade.

No dia dos fatos, a ofendida estava sozinha no “Parque da Cidade” - localizado na Rua Anchieta, Valparaíso Serra/ES - e o denunciado estava próximo à ela. Ademais, naquela oportunidade, JOSE OSMAR vendeu os olhos da vítima e, em seguida, passou a mão nos cabelos e nos seios da menor (por cima das vestes), o que fez com que Erycka se sentisse coagida com a ação do denunciado.

Diante do ocorrido, a vítima fez sinais visuais para Maria Arlinda dos Santos Ribeiro, que trabalhava no local e, ao perceber a situação, gritou “sai de perto dela”, para o denunciado. Ademais, Maria Arlinda acionou a Guarda Municipal, que conduziu JOSE OSMAR à Delegacia.

Apurou-se que o denunciado tem o hábito de frequentar o “Parque da Cidade” por volta das 17:00 horas, quando é realizado o balé das crianças, e que a mãe de uma dessas crianças já havia reclamado do comportamento de JOSE OSMAR.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo, para a manutenção da prisão preventiva de José Osmar.

Soma-se a isso o fato de que há nos autos indícios de que o paciente frequentasse o “Parque da Cidade” sempre no horário do ballet infantil, adotando, segundo narrado, comportamento inadequado com as crianças.

Dessa forma, entendo que a liberdade do paciente, ao menos nesse momento, poderá colocar em risco outras crianças.

Assim, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.